Tribunal: TJDFT
Processo: 0730014-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. REMUNERAÇÃO EXCESSIVA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS REDUZIDOS.
1. Fixação de honorários de sucumbência é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte vencida ou a que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado - art. 85, §10 do CPC. No caso, “são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade. [ ] (AgInt no REsp 1551618/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)”.
2. No que diz respeito a honorários de sucumbência, “a apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve ser aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto” (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.807.495/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 19/09/2019). Honorários arbitrados por equidade. Sentença modificada.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.